Tribunal: TJDFT
Processo: 0719782-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0719782-09.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS AGRAVADO: AMELIA CUSTODIO DE MELO Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Crefisa S.A Crédito Financiamento e Investimentos contra a r. decisão proferida pela Juíza de Direito da 1a Vara Cível da Ceilândia que, nos autos do Processo no 0736265-42.2024.8.07.0003, indeferiu o requerimento de produção de provas, nos seguintes termos: “(...) De início, REJEITO as preliminares de falta de interesse processual e de inépcia da petição inicial. A autora apresenta interesse de agir ao pleitear a revisão contratual de cláusulas que considera abusivas, e a petição inicial descreve de forma suficientemente clara os pontos que pretende ver discutidos em juízo, bem como apresenta elementos objetivos e valores para permitir a compreensão da controvérsia e a atuação jurisdicional. Assim, superada a análise das preliminares deduzidas, verifico que o processo está em ordem, as partes bem representadas, presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, motivo pelo qual, DECLARO SANEADO o feito e passo à sua organização, conforme preceitua o art. 357, do CPC. A relação jurídica estabelecida entre as partes caracteriza-se como uma relação de consumo, diante da natureza do contrato firmado pelas partes. Portanto, as questões serão solucionadas à luz do sistema de proteção ao consumidor instituído pelo CDC. A autora é pessoa idosa, hipossuficiente, assistida pela Defensoria Pública, e apresentou elementos mínimos de verossimilhança de suas alegações. DEFIRO, pois, a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, VIII, do CDC. Quanto à produção de provas, por se tratar de matéria essencialmente documental e técnica, a prova oral seria irrelevante para o deslinde da causa, razão pela qual INDEFIRO o pedido de designação de audiência de instrução. INDEFIRO também a produção de prova pericial socioeconômica. Os quesitos apresentados ao Id. 226150505 podem ser devidamente respondidos pela própria parte requerida, por meio de manifestação técnica ou documental, o que não prejudica a análise do caso concreto e suas variáveis. Ademais, a condição de hipossuficiência da parte autora já foi devidamente comprovada nos autos. No que se refere à instrução probatória, entendo que o feito se encontra maduro para julgamento antecipado, nos termos do art. 355, I, do CPC. Isso porque os documentos constantes dos autos, notadamente os contratos firmados entre as partes, os demonstrativos de pagamento apresentados pela parte autora, bem como os extratos e pareceres técnicos juntados pela requerida permitem o julgamento da lide. Cientifiquem-se as partes na forma do art. 357, § 1o, do CPC/15. Prazo: 15 dias (observando-se o prazo em dobro para a Defensoria Pública). Após, sem novos requerimentos, anote-se a conclusão para julgamento.” Em síntese, o Agravante discorre sobre a taxatividade mitigada das hipóteses de cabimento do Agravo de Instrumento. Adentrando à questão meritória, defende a necessidade da perícia socioeconomica e a validade da taxa de juros utilizada no contrato entabulado entre as partes. Requer que seja atribuído efeito suspensivo ao presente recurso e, ao final, que a r. decisão agravada seja modificada, para produzir a prova pericial solicitada. O preparo foi devidamente recolhido (Id. 72012952). É relatório. Decido. Nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Lado outro, segundo o artigo 1.015 do Código de Processo Civil, cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre tutelas provisórias, mérito do processo, rejeição da alegação de convenção de arbitragem, incidente de desconsideração da personalidade jurídica, rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação, exibição ou posse de documento ou coisa, exclusão de litisconsorte, rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio, admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros, concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo ao embargos à execução, redistribuição do ônus da prova nos termos do artigo 373, §1°, e outros casos expressamente referidos em lei. Nota-se que o Código de Processo Civil em vigor alterou as regras de interposição do agravo de instrumento, que passou a ser cabível somente nas taxativas hipóteses do artigo 1.015. Assim, ao contrário do CPC anterior, que permitia a interposição do agravo de instrumento contra qualquer decisão interlocutória, o CPC atual trouxe em seu rol expressamente as hipóteses em que pode ser interposto. No caso em exame, a Agravante insurge-se contra o indeferimento da prova pericial postulada, situação não contemplada pelo taxativo rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil. Logo, o presente recurso não pode ser conhecido. Nesse sentido, trago à colação os seguintes julgados deste Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO – INDEFERIMENTO DE PROVA. IRRECORRIBILIDADE. MITIGAÇÃO DO CRITÉRIO TAXATIVO (CPC 1.015) INDEVIDA, NO CASO. 1. A decisão que, na fase cognitiva, indefere perícia contábil não enseja agravo de instrumento, por ser estranha ao rol taxativo do CPC 1.015. 2. A atenuação do critério legal restritivo é medida excepcional, quando presente urgência que deva ser atendida de imediato, sob pena de dano grave e irreversível que implique a inutilidade de eventual apelação, risco que não se faz presente no caso. 3. A estreita abertura promovida pela jurisprudência não pode ser vulgarizada, sob pena de desvirtuar-se o sistema legal, infenso, em regra, à recorribilidade em separado, imediata, das interlocutórias exaradas na fase cognitiva, para além das hipóteses do CPC 1.015. (Acórdão 1931792, 0709752-46.2024.8.07.0000, Relator(a): FERNANDO HABIBE, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/10/2024, publicado no DJe: 15/10/2024.) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISAO QUE NÃO SE AMOLDA AO DISPOSTO NO ARTIGO 1.015, INCISO II DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NÃO CONHECIMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A possibilidade de relativização do caráter taxativo do rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil deve se restringir a hipóteses nas quais se puder definir a "urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação" (REsp.1704520/MT). 2. Indeferimento de prova é matéria em relação à qual não há que se falar em “urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. Caberia à parte agravante demonstrar as razões que justificariam a excepcionalidade do cabimento do agravo de instrumento, ônus do qual não se desincumbiu. 2.1. Por isto não há que se flexibilizara taxatividade erigida pelo art. 1.015 do CPC para o cabimento de agravo de instrumento 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1926960, 0729243-39.2024.8.07.0000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/09/2024, publicado no DJe: 09/10/2024.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO. PROVA PERICIAL. ROL DO ARTIGO 1.015 DO CPC. TAXATIVO. NÃO CABIMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA.PRESUNÇÃO RELATIVA. ÔNUS DA PROVA. POSTULANTE. HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO COMPROVADA. 1. Nos termos do artigo 1.015, do Código de Processo Civil, o agravo de instrumento, em regra, somente será cabível nas hipóteses expressamente previstas em lei. 2. A decisão que rejeita o pedido de perícia trata de mera produção de prova, estando sujeita à recorribilidade diferida do artigo 1.009, §1°, do Código de Processo Civil. 3. A mera alegação de insuficiência de recursos traduz presunção relativa acerca da real necessidade dos benefícios da gratuidade de justiça, que pode ser ilidida pelo juiz se existirem elementos nos autos que confrontem o suposto estado de hipossuficiência, para arcar com os custos próprios de uma ação judicial. 4. Tanto a garantia constitucional do artigo 5o, LXXIV, da Carta Magna, como as disposições regulamentadores do artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil, reclamam estrito balizamento do caso concreto para verificar a subsunção da parte ao pretendido benefício da gratuidade de justiça, em sintonia com a regra do ônus da prova estático. 5. Para deferimento da proteção constitucional da assistência jurídica integral e gratuita, o magistrado pode solicitar a comprovação pela parte requerente, a fim de perquirir-se acerca de suas reais condições econômico-financeiras. 6. Demonstrado nos autos condição financeira suficiente para arcar com as despesas do processo, ao contrário do alegado pela parte agravante, é inconcebível a concessão da gratuidade justiça, cujo amparo só pode servir àquelas partes que demonstrem sacrifício para suportar os encargos decorrentes de um processo judicial. 7. Recurso parcialmente conhecido e desprovido. (Acórdão 1784975, 0733655-47.2023.8.07.0000, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/11/2023, publicado no DJe: 04/12/2023.) Cumpre ressaltar, ainda, que o Superior Tribunal de Justiça, ao tratar do Tema 988 dos recursos repetitivos, firmou o entendimento de que a taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC só deve ser mitigada quando verificada urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão na apelação. Na espécie, o cerceamento de defesa, se for o caso, poderá ser suscitado em eventual preliminar de apelação, nos termos do artigo 1.009, § 1o, do CPC. Ante o exposto, com fundamento nos artigos 932 e 1.015 do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Publique-se e intimem-se. Brasília, 23 de maio de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora